Tribunal: STF
Processo: RE 145893
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:  PREVIDENCIA SOCIAL. ART. 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
          O  critério   de  revisão   dos  benefícios   de  prestação
continuada,  mantidos  pela  previdencia  social,  pela  expressão do
numero  de  salarios  minimos  que   representavam  na  data  de  sua
concepção, como previsto no art. 58 do ADCT, só se aplica as parcelas
alusivas ao periodo posterior a abril/89.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.